Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-58.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003426-58.2017.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada DALVA MACHADO DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-58.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18581
2
VOTO No 18581
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003426-58.2017.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPREV
EMBARGADOS: DALVA MACHADO DE FREITAS; LOURDES
LOPES BAEZA
FZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente afastado. Impossibilidade de rediscussão do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face
do acórdão de fls. 640/651, que negou provimento aos recursos interpostos,
mantendo a r. sentença que determinou o rateio da pensão por morte no
percentual de 30% para autora e 70% para a co-requerida, fixando a data do
óbito como termo inicial e o IPCA-E como critério de correção monetária.
A SPPREV, ora embargante, alega que houve
omissão pelo fato de não ter sido enfrentada tese relativa à impossibilidade de
pagamento de verbas pretéritas.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há
obscuridade, contradição ou omissão.
Desta feita, a decisão ora embargada não se ressente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-58.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18581
3
de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento, tendo citado expressamente as questões
ora ventiladas, havendo clara manifestação acerca do termo inicial a ser
aplicado para o pagamento do benefício devido.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Não se olvida que houve condenação em feito
diverso sobre o mesmo benefício, todavia os efeitos do presente julgado já
vinculam as partes envolvidas, de modo que eventual impugnação poderá ser
apresentada nos autos do processo citado, que como afirma a embargante,
encontra-se ainda em fase de liquidação.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351).
Não
se
justifica
o
manejo
dos
embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A
Turma
Julgadora
valorou
os
elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo que
eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-58.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18581
4
De destacar-se que inexiste a necessidade de
enfrentamento de todas as teses ventiladas quando já alcançada motivação
idônea entre os argumentos examinados. Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356 do
STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se
com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em
todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o discurso que
antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ 152/243).
Não há qualquer falha formal na decisão, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-58.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18581
5
podendo acolher os presentes embargos.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora